Tribunal: TJSP
Processo: 2175661-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios na decisão recorrida – Aspectos relevantes da causa abordados de forma precisa e objetiva no Acórdão embargado, que manteve a decisão agravada – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2175661-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado MUNICIPIO DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração, com aplicação de
multa., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175661-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9979
2
Embargos de Declaração no 2175661-61.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Banco Bradesco S.A.
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 16/06/2020 (Voto no 9745)
VOTO No 9979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer
vícios na decisão recorrida Aspectos relevantes da causa
abordados de forma precisa e objetiva no Acórdão embargado,
que manteve a decisão agravada Rediscussão da matéria
debatida Não cabimento Embargos de Declaração aos quais
se nega seguimento, com aplicação de multa.

Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pelo Banco Bradesco S.A. ao Acórdão de fls. 191/194, que, por votação
unânime1, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, nos
termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal
IPTU Rejeição de Exceção de Pré-executividade
Alegação de ilegitimidade passiva do banco
agravante, por ser tão somente credor fiduciário do
bem
Ausência de demonstração do alegado

1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175661-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9979
3
Matrícula apresentada que não guarda relação com
o imóvel configurador dos débitos Certidões de
Dívida Ativa q que cumpriram todos os requisitos
do § 5o do art. 2o da LEF Decisão mantida
Recurso não provido.”
O embargante alega ter sido o Acórdão omisso,
vez que ele não pode ser considerado responsável pelo bem, já que este lhe fora
alienado fiduciariamente. Argui, ainda, a nulidade das CDAs, ante a ausência dos
requisitos legais de forma, que impossibilitam a correta identificação da origem do
débito. Requer, assim, a integração do Acórdão em relação aos vícios apontados,
com o consequente efeito modificativo.
É O RELATÓRIO.
Conquanto
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração devem ter seu seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o
qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o
recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Ocorre que o Acórdão embargado bem analisou
os fundamentos necessários à decisão proferida, não havendo que se falar em
contradição ou omissão de ponto relevante.
Em verdade, o banco embargante apenas repetiu
os argumentos do recurso principal, não trazendo nada que consubstanciasse a
alegação de haver omissão no julgado, nem mesmo se manifestando a respeito do
principal fundamento do Acórdão, qual seja, a constatação de que o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175661-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9979
4
apresentou nos autos matrícula que não guarda relação com o imóvel objeto da
CDA.
Depreende-se, destarte, que o embargante
pretende, em verdade, a rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O inconformismo da parte, vale dizer, não pode
fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E.
STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de
reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar
novo exame da própria questão de fundo, em ordem
a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido. (...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175661-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9979
5
julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).
Enfim, não havendo quaisquer vícios e não se
prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de matéria
com vistas à interposição dos Recursos Especial e Extraordinário ou à
rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar o presente
inconformismo, que possui caráter manifestamente protelatório
Ante
o
exposto,
nego
seguimento
aos
Embargos de Declaração, condenando a embargante à multa prevista no art.
1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Silvana M. Mollo
Relatora